Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-12.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO CRIME PRATICADO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO POR INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. MENOR FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, § 1o, do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicará fração de redução entre 1/6 (um sexto) e 1/3 (um terço), de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
2. Idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado singular, para a adoção da fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão da causa de diminuição de pena pelo domínio de violenta emoção, provocada injustamente pela vítima antes do crime.
3. Recurso conhecido e não provido.